Tribunal: STF
Processo: AI 99167
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-05-10
Data de publicação: 1985-05-10

Ementa:
1. Recurso extraordinário. Pretensão indenizatória da locatária baseada na lei de luvas (Dec. 24.150/34) em face da exceção de retomada deduzida pela locadora em ação renovatória de contrato de locação. Óbice regimental ao conhecimento do recurso extraordinário (art. 325, inciso V, "f", do Regimento Interno, c/c art. 1.218, III, do CPC).
2. Arguição de relevância não processada por omissão do interessado.
3. Recurso extraordinário não conhecido. Embargos de declaração rejeitados.